Tribunal: STF
Processo: RE 1398591
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, VI, DO CC. EMBASAMENTO LEGAL DOS VALORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A própria Administração reconheceu, por meio da decisão no processo administrativo n. 2015/028845, publicada em 12.11.2015 (fls.423/424), o direito ao pagamento dos reajustes das datas base de 2009 a 2012, interrompendo assim, na inteligência do artigo 202, VI, doCC, o prazo prescricional que fluía.2. No que tange à base legal concreta a amparar a cobrança, também merece reforma a sentença, tanto porque a própria Administração reconheceu o crédito pretendido em planilha que calculou o valor devido a título de diferenças de data base no hiato de 2009 a 2012 (fls. 406), quanto porque a Lei n. 4.311 de 26.02.2016 convalidou todos os aumentos concedidos aos servidores por Portarias e Resoluções pela Presidência do TJAM até aquela data.3. A Recorrente colacionou as Portarias que determinaram reajustes das datas base de 2009 a 2012 (fls. 432/437).4. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; e 37, X; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à base legal concreta a amparar a cobrança, também merece reforma a sentença, tanto porque a própria Administração reconheceu o crédito pretendido em planilha que calculou o valor devido a título de diferenças de data base no hiato de 2009 a 2012 (fls. 406), quanto porque a Lei n. 4.311 de 26.02.2016 convalidou todos os aumentos concedidos aos servidores por Portarias e Resoluções pela Presidência do TJAM até aquela data.



    Note-se que a Recorrente colacionou as Portarias que determinaram reajustes das datas base de 2009 a 2012 (fls. 432/437).



    Vale, ainda, destacar que a própria decisão que reconheceu o crédito (fls. 423/424) recomendou aos servidores inativos que buscassem a via judicial para reclamá-lo, na medida em que tal viabilizaria a deflagração do procedimento ode expedição de precatório de modo que tais pagamentos melhor ose organizariam entre os passivos do Estado.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente